Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003211-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), SUAPE GARRIDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 29.359.784/0003-92 (AGRAVANTE), GASPAR GARRIDO LLERA - CPF: 706.766.964-22 (REPRESENTANTE), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), INTERSOLOS AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 35.742.247/0001-68 (AGRAVADO), GASPAR GARRIDO LLERA - CPF: 706.766.964-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003211-78.2022.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Suape Garrido Comércio Internacional

Agravada:
Intersolos Agropecuária Eireli.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TÍTULOS LEVADOS À PROTESTO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO INDEFERIDO – CAUÇÃO INIDÔNEA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado no STJ,
“a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
” (STJ, REsp no. 1340236/SP).

A caução visa garantir à parte que está sofrendo os efeitos da liminar dos danos decorrentes da medida (arts. 300, §§ 1o e 2o e 302 do CPC) e, quando exigida, em sustação de protesto, deve ser idônea.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003211-78.2022.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Suape Garrido Comércio Internacional

Agravada:
Intersolos Agropecuária Eireli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Suape Garrido Comércio Internacional,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n. 1008980-78.2021.8.11.0040, que indeferiu o pedido da sustação de protesto lançado em nome da empresa mediante a prestação de caução do bem móvel consistente na “
camionete, cabine dupla, Diesel, tração 4x4, ano fabricação 2016, ano modelo 2017, cor prata, placa QLX8C91, código RENAVAM 01112169013, chassi no WV1DD42H8HA011310, avaliada nesta data pela tabela FIPE em R$ 121.245,00 (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e cinco reais)”

Inconformada, relata a agravante que inicialmente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. o 1021579-72.2021.8.11.0000, buscando a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim da exclusão da restrição de crédito (protesto) incidente sobre o nome da empresa, no qual postulou a concessão do provimento mediante a prestação de caução.

Diz que o relator entendeu que a pretensão deveria ser submetida inicialmente ao magistrado singular, por configurar supressão de instância, e, por tal fundamento, aviou pedido de reconsideração postulando pela prestação de caução, que, por sua vez foi indeferido.

Alega que os elementos apresentados comprovam o protesto de um boleto bancário destituído de qualquer assinatura da agravante, além da inexistência de documento que demonstre a ocorrência de um ato comercial entre as partes, e diz que o cancelamento da restrição imposta pelo protesto não traz prejuízo de ordem financeira ou processual a agravada, por não haver risco de irreversibilidade.

Ressalta que no processo originário até o momento não foi expedido mandado de citação e sequer foi designada data de audiência conciliatória, o que implica na manutenção da restrição de crédito por período indefinido, em prejuízo à empresa.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 119507465.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 120340140, na qual transcreve a sequência dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003211-78.2022.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Suape Garrido Comércio Internacional

Agravada:
Intersolos Agropecuária Eireli.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, proposta por Suape Garrido Comercio Internacional Ltda., objetivando a exclusão de protesto lançado em nome da empresa referente à Duplicata Mercantil n. 109/01000003-1, no valor de R$ 46.046,00 (quarenta e seis mil e quarenta e seis reais) em benefício da empresa Intersolos Agropecuária Eireli, ora agravada.

Insurge-se contra o pronunciamento do togado a
quo
que indeferiu o pedido de reconsideração aviado pela recorrente para o fim de suspender a ordem de protesto mediante a prestação de caução.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que atento à devolutividade restrita dessa espécie recursal,
a
vexata quaestio
restringe-se em se aquilatar se a garantia ofertada assegura à empresa a suspensão do protesto enquanto se discute a legalidade do débito.

A valer, não se olvide que é admitida a sustação de protesto de titulo, mediante contracautela, notadamente quando a discussão travada abarca a inexistência de relação jurídica entre as partes, e rebate a dívida que esta causando prejuízos creditícios à empresa, por macular a reputação da pessoa jurídica, pelo apontamento negativo.

Nesse ponto, é
o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que
"a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado".
(REsp 1340236/SP).

No caso em pauta, a garantia ofertada pela agravante a título de caução, qual seja, “
camionete Amarok, cabine dupla, Diesel, tração 4x4, ano fabricação 2016, ano modelo 2017, cor prata, placa QLX8C91”,
não se afigura idônea, vez que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV (Id n. 119298992)

corrobora que o automóvel é de

titularidade de terceiro estranho à lide, e em que pese sustente a agravante a aquisição do bem móvel por contrato de compra e venda, este, ao que se

verifica,

ainda permanece nos cadastros do órgão de trânsito em nome de terceira pessoa, e ano há qualquer anuência desta quanto a garantia dada,

e, por isso, não constitui garantia efetiva para assegurar o pronto ressarcimento de eventuais prejuízos.

Dessarte, a caução visa garantir à parte que está sofrendo os efeitos da liminar dos danos decorrentes da medida (arts. 300, §§ 1o e 2o e 302 do CPC) e, quando exigida, em sustação de protesto, deve ser idônea, embora

não necessariamente em dinheiro.

Assim, não há como determinar a sustação do protesto sem a devida contracautela, desde que substituída por outra idônea.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU, DETERMINANDO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – PECULIARIDADES DO CASO QUE INDICAM A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA, NÃO NECESSARIAMENTE EM DINHEIRO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese.” (STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho).

A caução visa garantir a parte que está sofrendo os efeitos da liminar dos danos decorrentes da medida (CPC/2015, arts. 300, §§ 1o e 2o e 302) e, quando exigida, em sustação de protesto, deve ser idônea, mas não obrigatoriamente em dinheiro
”
(RAI n.

1009700-68.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado. Rel.

Des.

Dirceu dos Santos, J. 01.12.21 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TITULOS LEVADOS A PROTESTO – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES – PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO EFETIVADO – REQUISITOS PREEENCHIDOS – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O eg. STJ consagrou o entendimento sobre os requisitos para suspensão, firmando o posicionamento de que é “necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito”. (Quarta Turma - AgRg no AREsp 598.657/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 23/06/2015 - DJe 03/08/2015).
( RAI n. 1007310-28.2021.8.11.0000,

1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 16.11.21)

Deste modo, entendo que a pretensão merece acolhida para que a sustação ou cancelamento do protesto dos títulos indicados na exordial sejam caucionados não obrigatoriamente por depósito em dinheiro, podendo ser ofertada caução idônea
real ou fidejussória na modalidade de fiança bancária
, a ser analisada pelo Julgador
a quo
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022